Tribunal: TJPA
Processo: 0811706-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14865 - Indeferida
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811706-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AGRAVADO: DIONATAN GARCIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por erro médico ajuizada por Dionatan Garcia de Araújo, indeferiu pedido de prova pericial, sob o fundamento de que os documentos médicos anexados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova pericial em ação de responsabilidade civil por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que indefere a produção de prova pericial.

4.

A jurisprudência do STJ admite interpretação mitigada do rol, permitindo o agravo quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade da decisão em recurso futuro, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A controvérsia pode ser suscitada oportunamente em preliminar de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo irreparável.

6.

O indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, com base nos elementos probatórios já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova pericial, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência ou risco de inutilidade da decisão em recurso futuro.

2.

A impugnação de decisões interlocutórias que indefiram produção de provas deve ser feita em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; TJPA, AI 0802898-25.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.03.2021; TJ-AM, AI 4002628-66.2024.8.04.0000, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 15.10.2024; TJ-GO, AI 5562546-27.2023.8.09.0127, Rel. Des. Wilton Muller Salomão; TRF3, AI 5023978-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 14.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Erro Médico
(nº

0814541-83.2024.8.14.0006
)

ajuizada por
Dionatan Garcia de Araújo
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

DESTA FEITA
, julgo procedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil, para
“rejeitar o pedido de perícia, pois os documentos médicos juntados aos autos são suficientes e esclarecedores para que o magistrado possa analisar e julgar a pretensão da parte Autora por erro médico”
.

(...)”

Na ação de origem, proposta por Dionatan Garcia de Araújo, narra o autor que, após acidente de motocicleta ocorrido em julho de 2023, foi atendido no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, gerenciado pelo agravante. Alega que, mesmo após exame de raio-x apontando fratura, o médico responsável diagnosticou ausência de fratura, liberando-o após simples sutura. Dias depois, buscou novo atendimento médico, ocasião em que foi constatada a fratura no primeiro metatarso do pé esquerdo. A situação evoluiu com debilidade permanente, conforme laudo do Instituto Médico Legal. Diante disso, ajuizou ação pleiteando reparação por danos morais e estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais no importe de R$ 2.868,00 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais), todos acrescidos de juros e correção monetária.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de produção de prova pericial, entendeu que os documentos médicos constantes nos autos já seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual rejeitou a necessidade de prova pericial e determinou o julgamento antecipado da lide, proferindo a decisão agravada.

Inconformado com a decisão, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a entidade agravante sustenta que a prova pericial é imprescindível à correta elucidação dos fatos, em especial por se tratar de suposto erro médico, matéria que exige conhecimento técnico especializado. Argumenta que tanto o autor quanto o réu requereram a produção da prova em suas manifestações processuais e que sua não realização configura cerceamento de defesa, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A parte agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso. Em sua peça, defendeu a inadmissibilidade do agravo, sob o fundamento de que a hipótese recursal não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC, além de ressaltar que a decisão impugnada se baseou no livre convencimento motivado do magistrado, o qual avaliou serem suficientes as provas constantes dos autos. Argumenta, ainda, que a produção de nova prova seria inútil e protelatória, motivo pelo qual requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 14ª Procuradoria de Justiça Cível, por sua digna representante, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, por entender que não há vício na decisão recorrida, dado que o magistrado de origem fundamentou suficientemente a desnecessidade da prova técnica, com base nas provas já existentes, não se caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
,
que,
nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Erro Médico ajuizada por
Dionatan Garcia de Araújo,
indeferiu um pedido de realização de perícia formulado pela recorrente.

Inicialmente, ressalto que tange
à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, o art. 1.015, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao binômio possibilidade e adequação. Por conseguinte, somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão, conforme sua adequação.

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, inciso XI, do NCPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

No caso dos autos, a matéria tratada na decisão agravada, pedido de realização de perícia, não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, se for o caso.

Acerca do assunto, o ilustre jurista Fredie Didie Junior leciona o seguinte:

“A resposta às perguntas depende que se registre uma premissa: tirando a decisão que redistribui o ônus da prova (art. 1.015, CPC), as decisões sobre prova, proferidas pelo juiz, não são impugnáveis por agravo de instrumento- ou seja, não são recorríveis imediatamente; se o interessado quiser, deverá impugná-las por ocasião do recurso contra a sentença, a apelação. Assim, como não cabe recurso imediato, a preclusão em relação a essas decisões somente pode ser cogitada após o prazo para a apelação ou para as contrarrazões de apelação.
(in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134)”

Ademais, o pleito que embasa o presente recurso poderá ser arguido em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da agravante (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), não se verificando urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis.
10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015,
compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação
(art. 1.009, §1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Nesse sentido, ainda, transcrevo abaixo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a realização de perícia judicial para apuração da velocidade dos veículos em acidente de trânsito, alegada como necessária para a verificação da culpa concorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de perícia judicial é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas . A decisão que indeferiu a perícia judicial não está entre as hipóteses de cabimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: "Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a realização de perícia, por não estar tal hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC."
Dispositivo relevante citado: CPC, art . 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0802898-25.2019 .8.14.0000, Rel. Des . Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.03.2021. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40026286620248040000 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. RECURSO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO INADMISSÍVEL.
O art. 1.015 do CPC, que consagra um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevê a possibilidade de manejo dessa espécie de recurso contra decisão que indefere a produção de prova pericial. De todo modo, essa questão poderá ser debatida no futuro, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões apresentadas contra tal recurso (art. 1.009, § 1º, do CPC). Por isso, o não conhecimento do agravo de instrumento se impõe, porque inadmissível (art . 932, III, do CPC).
(TJ-GO - AI: 55625462720238090127 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E ORAIS. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Trata-se de agravo de instrumento que visa a reforma de decisão que indeferiu o pedido de produção de provas periciais e orais nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais. - O art

1015 do CPC relaciona as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento. O STJ firmou orientação no sentido de que o rol desse artigo está sujeito à taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 – STJ) - Considerando que a agravante se insurge contra pronunciamento judicial que indeferiu a produção de prova oral e pericial, a decisão não se ajusta ao rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Não restou demonstrada a urgência decorrente da não realização da prova que implicasse inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigível para a mitigação do rol previsto no mencionado artigo do Código de Processo Civil (REsp 1729794/SP, DJe 09/05/2018; TRF3, AI 5021666-83.2019 .4.03.0000, DJe 27/01/2020; TRF3, AI 0016275-43.2016 .4.03.0000, DJe 28/10/2016) - Agravo de instrumento não conhecido.
(TRF-3 - AI: 50239789020234030000, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/03/2024)"

Outrossim,
o presente não pode ser conhecido, por flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supramencionado não autoriza sua interposição.

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025